Tribunal: STF
Processo: HC 91593
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - LIMINAR - IMPUGNAÇÃO A ATO DE INTEGRANTE DO
   SUPREMO - ATRIBUIÇÃO. Ombreando, no ofício judicante, o relator
   do habeas e o autor do ato atacado, cumpre ao Plenário do Supremo
   examinar o pedido de concessão de medida acauteladora.
        HABEAS
   CORPUS - LIMINAR - AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA - INDEFERIMENTO.
   Surgindo das peças do processo conclusão sobre o recebimento da
   denúncia em data anterior à assunção de cargo a gerar a
   prerrogativa de foro, improcede o pleito de deferimento de
   liminar.